Tribunal: TJMT
Processo: 1004316-77.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004316-77.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VILSON BENEDITO DE ARRUDA - CPF: 442.417.041-15 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – PLEITO DE REPETIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA OU EXCLUSÃO DA LITIGÂNCIA – JUNTADA DE CONTRATO EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – JUNTADA DE CÓPIA DOS TEDS RELATIVOS AOS VALORES TOMADOS POR EMPRÉSTIMOS – VALORES DO EMPRÉSTIMO CREDITADO EM CONTA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA TITULARIDADE DA CONTA – JUNTADA DE FATURAS COM REGISTRO DE SAQUE – DÉBITOS DEVIDOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MUDANÇA DE TESE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão. Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença, impossível a juntada de documento em grau de recurso, pois resta configurada a preclusão para a sua juntada.

Havendo a juntada de faturas com registros de saques e de comprovantes dos TEDs relativos às transferências dos valores tomados por empréstimo na conta bancária da parte promovente não há se falar em cobrança indevida, ainda mais quando a impugnação e o recurso apresentado são genéricos, não impugnando a titularidade da conta bancária indicada, tendo os descontos ocorrido por anos sem insurgência.

Diante da prova do crédito em conta dos valores tomados por empréstimo, são legítimos os descontos, havendo exercício regular de direito, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Ante a mudança de tese e alteração da verdade dos fatos, deve ser mantida a condenação em multa por litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé sobre o valor da causa (9%), custas processuais e honorários advocatícios (10%), ao argumento de que houve a comprovação da contratação por meio das faturas e transferências bancárias (TED) realizadas na conta do promovente, documentos que não foram impugnados, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC
: a)

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial;
b)
RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que não desconhece o vínculo com a instituição Recorrida, mas sim da contratação do empréstimo cujos valores foram descontados indevidamente no importe de R$ 336,37 (trezentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos).

Argumentou que além de não apresentar contrato com anuência do Recorrente que justifique a origem do débito para comprovar a legalidade do débito nestes autos, a instituição Recorrida não produziu prova idônea ao contestar a demanda, colacionando apenas provas unilaterais como extratos.

Sustentou que o simples insucesso da demanda não se deve implicar em má-fé, sendo necessária a intenção dolosa, o que não ocorreu no presente caso.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, determinando a restituição dos valores em dobro bem como condenando a promovida ao pagamento de indenização a título de dano moral e, alternativamente, ao menos a exclusão da multa por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com apresentação do contrato de adesão e pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, cumpre destacar que a parte promovida juntou contrato de adesão em grau de recurso. A despeito da juntada de tal documento, esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno resta, portanto, configurada a preclusão.

No presente caso, a parte promovente alega na inicial que desconhece os descontos ocorridos em sua folha de pagamento referentes a empréstimo consignado no valor de R$ 336,37 (trezentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos), sob o argumento de que nunca recebeu qualquer valor do banco promovido, não possuindo vínculo negocial.

A parte promovida, em sede de contestação, juntou diversos comprovantes de TED nos valores de R$ 3.060,00, R$ 1.117,00, R$ 715,00, R$ 1.500,00, R$ 4.717,00, R$ 3.899,00, R$ 3.000,00, R$ 952,00, R$ 843,00, R$ 1.621,58, R$ 375,00, R$ 325,84, R$ 397,42 e R$ 196,00, realizados para a conta bancária do promovente e, ainda, faturas com registro de saque.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que realmente não houve a juntada de contrato, mas os comprovantes de transferência e as faturas apresentadas são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

A despeito da ausência de contrato, tenho que há outros elementos de prova que demonstram a contratação e o usufruto dos valores e benefícios contratados. Isso porque a parte promovida juntou diversos comprovantes de TED, realizados para a conta bancária da parte promovente e, ainda, faturas com registro de saque.

Havendo a juntada dos comprovantes dos TEDs relativos às transferências dos valores tomados por empréstimo na conta bancária da parte promovente não há se falar em cobrança indevida, ainda mais quando a impugnação e o recurso apresentados são genéricos, não impugnando a titularidade da conta bancária indicada, tendo os descontos ocorrido por anos sem insurgência.

Diante da prova do crédito em conta dos valores tomados por empréstimo, são legítimos os descontos, havendo exercício regular de direito, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Importante consignar que apesar de o promovente ter alegado em recurso que não desconhece o vínculo com a instituição Recorrida, o mesmo sustentou na inicial que desconhecia a origem dos empréstimos e que não manteve vínculo contratual com o banco promovido.

Diante da notória mudança de tese e da alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Portanto, havendo mudança de tese e alteração da verdade dos fatos, acertada a sentença quanto às condenações impostas à parte Recorrente, devendo o recurso ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021